Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714270-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI ALVES MORAES DE ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI ALVES MORAES DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID 16474210. Contrarrazões oferecidas (ID 17402436), pelo não provimento do recurso. O agravante, por meio da petição de ID 17409332, pleiteia a desistência do presente agravo, alegando não ter condições de arcar com as custas do processo. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 17409332. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo o pedido de desistência do recurso e, por consequência, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 998, caput, e 932, inc. III, ambos do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator